Tribunal: TJBA
Processo: 8014754-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014754-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB:BA25254-A), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: PEDRO ALMEIDA CUNHA JUNIOR Advogado(s): EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR (OAB:BA44499-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA. CONTRATO DE "SEGURO RENDA PROTEGIDA". INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. DEVER DE INFORMAR. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. LIMITAÇÕES NÃO DESTACADAS NA APÓLICE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM AS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve sentença de procedência, condenando-a ao pagamento de indenização securitária em contrato de seguro “Renda Protegida”. A embargante alegou omissão quanto à distinção entre invalidez permanente por acidente e por doença, ausência de cobertura para esta última, aplicação da tabela da SUSEP e análise de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à distinção entre invalidez por acidente (IPA) e por doença (IPD); à cobertura contratual e clareza da limitação imposta; à aplicação de dispositivos legais do Código Civil e do CDC; à utilização da Tabela da SUSEP no cálculo da indenização. III. Razões de decidir 3. Os embargos não são cabíveis para rediscutir fundamentos da decisão embargada, que analisou expressamente a alegada limitação de cobertura e a insuficiência de informação ao consumidor. 4. O acórdão fundamentou-se no dever de informação, na boa-fé e na transparência contratual, apontando que a limitação não foi suficientemente destacada. 5. Foram analisados os dispositivos legais mencionados (arts. 46 e 54, § 4º, do CDC), de modo a afastar a omissão alegada. 6. A referência à tabela da SUSEP e ao grau de invalidez não foi ignorada, mas rejeitada no mérito, não configurando omissão. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que não é necessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes, bastando a indicação clara dos fundamentos da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configurada omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrenta os pontos essenciais à solução da controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito ou obtenção de efeitos infringentes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 757 e 760; CDC, arts. 6º, III; 46; 47; 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8014754-84.2023.8.05.0001; Embargante: Itaú Seguros S/A; Embargado: Pedro Almeida Cunha Junior; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator